Tribunal: STF
Processo: AP 891
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PERSPECTIVA – INVIABILIDADE. Ante a ausência de previsão legal, é inviável assentar, partindo da capacidade intuitiva, a prescrição da pretensão punitiva tendo em conta a pena em perspectiva.



    CALÚNIA – ELEMENTO SUBJETIVO. A caracterização do crime de calúnia pressupõe a imputação de fato certo e determinado, e a consciência da falsidade do fato.



    CALÚNIA – CONFIGURAÇÃO. Demonstrado, acima de dúvida razoável, ante conjunto probatório, o ânimo de caluniar, considerado o intuito de afastar a credibilidade da vítima, detentora de cargo público, tem-se extrapolados os limites da liberdade de expressão.



    CRIME CONTRA A HONRA – PENA – CAUSA DE AUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal, observada a liberdade de manifestação de pensamento, a causa de aumento do artigo 141, inciso II, do Código Penal, no que prevê maior proteção à honra do que têm os particulares.



    PRESCRIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – CÁLCULO. Não cabe considerar o acréscimo, da pena, decorrente da continuidade delitiva – verbete nº 497 da Súmula do Supremo.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PENA EM CONCRETO. Ante a irretroatividade da Lei nº 12.234/2010, uma vez transcorrido, considerada a pena em concreto, da data dos fatos até o recebimento da denúncia, período previsto no artigo 109 do Código Penal, cumpre assentar a prescrição da pretensão punitiva do Estado.